Tribunal: TJBA
Processo: 8028257-78.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028257-78.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEX PASSOS VASCONCELOS e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA) POR CANDIDATO MENOR DE 18 ANOS. MAIORIDADE DO IMPETRANTE ALCANÇADA NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O impetrante buscava, via mandado de segurança, o reconhecimento do direito de realizar exame supletivo perante a Comissão Permanente de Avaliação (CPA), apesar de contar com 17 anos de idade na data da impetração, visando a obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior para o qual logrou aprovação em processo seletivo. 2. No curso da ação, o impetrante atingiu a maioridade civil em 19/04/2024, conforme verificado pelos dados constantes nos autos, deixando de subsistir o óbice etário que fundamentava a pretensão mandamental. 3. Liminar deferida em 07/06/2023, sem qualquer registro de descumprimento ou manifestação posterior das partes, indicando desinteresse no prosseguimento do feito. 4. Incidência da teoria do fato consumado em virtude da perda superveniente do objeto do mandamus, uma vez que o único impedimento para a realização do exame supletivo - o critério etário - não mais se apresenta. 5. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015 c/c Lei nº 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028257-78.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante ALEX PASSOS VASCONCELOS e como Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA